Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Extrai-se dos embargos de declaração que o recorrente pretende rediscutir os fundamentos apreciados pela c. Turma ao julgar o recurso e, inclusive, reproduz os mesmos argumentos utilizados nas razões da apelação.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.